Tribunal: TJDFT
Processo: 0010707-72.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL EXTINTO NA ORIGEM. TÍTULO INVÁLIDO. CONTRADIÇÕES. RAZÕES RECURSAIS. COTEJAMENTO DE FUNDAMENTOS DECISÓRIOS COM FATOS. IMPROPRIEDADE PARA FINS DE ACLARATÓRIOS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. CONSIDERAÇÕES ADITADAS. OMISSÕES. QUESTÕES INAPTAS PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JULGADOR (ART. 489, §1o, IV, CPC). VÍCIOS INOCORRENTES. INDICAÇÃO DE DOCUMENTOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO EX OFFICIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. A contradição que constitui uma das causas de pedir dos embargos de declaração é aquela decorrente da existência de proposições ou enunciados inconciliáveis dentro da mesma decisão (Marinoni). Eventual existência de desarmonia ou conflito entre o julgado e fatos e provas constantes dos autos representaria erro de julgamento, cuja reparação não se pode pretender realizar em sede de embargos de declaração.
1.1. Não aponta o embargante a existência de assertivas ou conclusões contrapostas deduzidas no Acórdão embargado, mas, tão somente, supostas contradições entre razões de decidir postas no julgado e fatos que sustenta serem aptos a infirmar os fundamentos ali consignados, o que não constitui o vício da contradição, senão teses para combater possíveis erros in judicando, impróprias para se veicularem em sede de Aclaratórios.
2. Considerações que ora se aditam ao julgado para não deixar qualquer margem para dúvidas acerca dos fundamentos insertos no julgado embargado que sustentaram as conclusões pelo não provimento do apelo.
2.1. A teor do art. 21 da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem), todo o procedimento arbitral deve se submeter às regras estabelecidas pelas partes na convenção de arbitragem, “que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada” e, no caso, o Compromisso Arbitral impôs a observância do que fora acordado na Cláusula Compromissória prevista no Ato Cooperativo, e neste, por sua vez, se manda aplicar o “regulamento e normas” do “Tribunal de Justiça Arbitral de Brasília e Entorno”.
2.2. O juiz arbitral, embora notificado pelo presidente do Tribunal de Justiça Arbitral-TJA/DF quanto à não conclusão do procedimento arbitral, ante a necessidade de serem feitas alterações na sentença, em vista de apresentar diversas irregularidades (ausência de identificação do tribunal no cabeçalho, desrespeito ao que firmado no ato cooperativo, no compromisso arbitral e na Lei no 9.307/96), nada fez quanto às providências que fora instado a adotar, razão da inexistência de assinatura do presidente e arquivamento do procedimento, sem conclusão.
2.3. A competência do presidente do TJA para assinatura das sentenças arbitrais prevista no Regimento Interno do referido órgão (art. 65, VI) está em perfeito alinhamento com o que preveem o art. 64 e o art. 65, V do mesmo regramento institucional, daí derivando o entendimento de que nos procedimentos arbitrais que se situem no âmbito do Tribunal de Justiça Arbitral do Distrito Federal e Entorno/DF há necessidade de assinatura da sentença arbitral também pelo presidente do referido órgão.
2.3.1. Quer tenha sido realizada a arbitragem por juízo arbitral singular, quer tenha sido feita por juízo arbitral coletivo, em ambas as situações os árbitros, mesmo aqueles que não pertençam aos quadros da Associação de Juízes Arbitrais-TJA, na medida em que sejam investidos dessa função, devem observar o regramento disposto no regimento interno do Tribunal de Justiça Arbitral (arts. 20 e 25 e 63).
2.3.2. Os arts. 64 e 65, V do Regimento do TJA/DF não favorecem a interpretação de que deveria haver a assinatura do presidente apenas no caso de a arbitragem ter sido realizada por mais de um árbitro ou pela Associação dos Árbitros, ao contrário, o texto regimental suporta a conclusão de que haverá a assinatura do presidente juntamente com o árbitro ou árbitros que formaram o juízo arbitral.
2.4. A despeito de ter havido a escolha de um único árbitro pelas partes, o que teria derrogado o que se avençou na cláusula compromissória prevista no ato cooperativo quanto à eleição de três árbitros, permaneceu a vinculação do árbitro escolhido aos regramentos procedimentais declinados no Regimento Interno do Tribunal de Justiça Arbitral, a que ficou jungido quando aceitou o encargo perante a própria corte arbitral, na forma do compromisso arbitral e do art. 21 da Lei de Arbitragem.
2.4.1. Essa constatação é confirmada pelo fato de que, ao final da sentença arbitral em questão, o juiz arbitral prolator da sentença fez constar o campo específico com o nome do presidente do TJA/DF e espaço reservado para sua assinatura, revelando ser prática corrente o procedimento de assinatura do presidente do TJA/DF.
3. Acerca das supostas omissões, é cedido que o julgador não está obrigado a discorrer ou tecer fundamentos sobre todos os dispositivos legais invocados e sobre cada uma das teses arguidas pelo recorrente, bastando que exponha as razões necessárias e suficientes para alcançar as conclusões quanto ao provimento ou não do recurso, reputando-se rejeitadas as questões não explicitamente enfrentadas, quando incapazes, em tese, de “infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (§ 1o do art. 489 do CPC).
3.1. Embora os vícios apontados tenham se revelado inexistentes, teceremos algumas considerações sobre os pontos considerados omissos pelo embargante, tão somente para reforçar os fundamentos expostos no julgado embargado, que reputamos suficientes, por si sós, para sustentar o resultado ora objetado.
3.1.1. Reputou-se acertado o entendimento da sentença apelada quanto à desnecessidade de expedir-se novo ofício ao presidente do Tribunal de Justiça Arbitral, o que aqui reiteramos, uma vez que os elementos constantes dos autos já eram suficientes para a solução da lide, em nada disso se revelando afronta ao princípio da paridade de armas pelo indeferimento de produção de prova despicienda.
3.1.1.1. No ponto, faz-se correção de erro material, de ofício, para indicar os IDs corretos quanto à decisão que determinou a expedição de ofício ao TJA/DF e a resposta respectiva.
3.1.2. O art. 26 da Lei de Arbitragem, ao elencar os requisitos obrigatórios da sentença, cuida apenas dos aspectos formais do referido ato, cuja inobservância resulta em um dos casos de nulidade (art. 32, III), todavia, ante a necessidade de se fazer interpretação sistemática dos diplomas normativos, inclusive com suporte no art. 21 da mesma lei, disso não resulta a conclusão de que não existam outros fatores que possam macular o ato decisório arbitral.
3.1.3. A inobservância do rito procedimental e o descumprimento de regramentos a que se tenham vinculado as partes na convenção de arbitragem ou a desconsideração, pelo árbitro, das normas do órgão arbitral institucional em nome do qual esteja atuando, à luz do art. 21, caput, da Lei de Arbitragem, assim como a atuação parcial do árbitro (§2o do art. 21) também impingem de nulidade a sentença arbitral, como decorre do art. 32, incisos IV e VIII daquele diploma legal.
3.1.4. O teor dos artigos 29 e 30 da Lei de Arbitragem é indiferente quanto às conclusões postas no julgado embargado, porquanto, ao mencionarem que com a prolação da sentença arbitral “dá-se por finda a arbitragem” e tratarem dos procedimentos de notificação, não servem, naturalmente, de fundamento para elidirem a constatação de que, no caso concreto, houve desrespeito a normas legais (Lei de Arbitragem), convencionais (Convenção de Arbitragem) e institucionais (Regimento do TJA/DF).
3.1.5.De igual forma, o “estranhamento de fatos” pelo embargante, quanto a alegadas dificuldades de acesso ao TJA/DF, em nada interfere na questão central aqui debatida, que diz respeito à verificação da validade ou não da sentença arbitral objeto do cumprimento de sentença extinto na origem.
3.1.6. A apontada inércia da embargada ao não ter procurado o tribunal para sanar o vício não é fundamento jurídico para superar os vícios existentes na sentença, cujas correções competiam ao juiz arbitral que a proferiu, mas não adotou as providências recomendadas pelo presidente do Tribunal Arbitral, impedindo a conclusão do procedimento, sequer tendo havido encaminhamento da notificação da sentença à Cooperativa.
4. Pretensão de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe interpretação favorável ao embargante, o que não é o escopo dos Declaratórios, que se prestam, como sabido, somente a sanar efetiva omissão, contradição e obscuridade do julgado, ou afastar erro material.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erro material corrigido.